Tribunal: STF
Processo: RHC 214127
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA: MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Nivaldo Diogo Kormann contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.336/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dois anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º e no inc. I do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14, o inc. I do art. 61 e a al. d do inc. III do art. 65, todos do Código Penal (furto qualificado tentado) (fls. 93-101, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5025315-77.2020.8.24.0008/SC, Relator o Desembargador Carlos Alberto Civinski, à qual, em 18.2.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento, nestes termos:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGOS 155, §§ 1° E 4º, INCISO I, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. (I) PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUE NÃO SE MOSTROU DETERMINANTE PARA O DESFECHO DO FEITO. (II) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 PARA AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES APTAS A CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA, DUAS DELAS ESPECÍFICAS. PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA NO MÁXIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. AGENTE QUE FOI APREENDIDO NA IMINÊNCIA DE EMPREENDER FUGA DO LOCAL. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 211, e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fls. 239-242, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 668.336/SC no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, não conhecido monocraticamente em 5.10.2021.



    5. Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício do flagrante constrangimento ilegal.



    2. Relativamente à tentativa, quando as instâncias ordinárias concluem que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade, só não se consumando porque o agente não teria conseguido acessar a rua, a alteração desse entendimento demanda o imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. A multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.



    4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 37).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente suscita ilegalidade da fração da causa de diminuição de pena pela tentativa, afirmando dever ser aplicada a fração máxima de 2/3, “vez que o sujeito era na verdade monitorado, sendo que o ambiente da prática delitiva inviabilizaria um outro entendimento. Todo esse raciocínio é cognoscível pela leitura dos autos, sem demandar nenhum tipo de análise probatória profunda a esse respeito” (fl. 4, e-doc. 44).



    Argumenta que “não existia nem mesmo a possibilidade de consumação, pois o local do estacionamento era monitorado por câmeras de segurança, sendo que o indivíduo foi abordado sem ter se evadido do local. Assim, a fração de 1/3 não pode prosperar, tendo em vista que a fundamentação é inidônea. Primeiro, veja-se que os bens não saíram da esfera de vigilância. E o que é mais importante: não houve efetiva inversão da posse, porque em nenhum momento cessou a clandestinidade e violência da ação” (fl. 5, e-doc. 44).



    Alega ausência de fundamentação idônea na aplicação da fração de aumento pela reincidência.



    Assevera que “apenas a reincidência é utilizada como fundamentação para um aumento em 1/4 na segunda fase da dosimetria. Isto posto, percebe-se a manifesta ilegalidade pelo aumento desproporcional, vez que possuir três condenações pretéritas aptas a caracterizarem a reincidência (multirreincidência) não equivale à existência de três circunstâncias agravantes – por exemplo, ser reincidente e cometer o crime com motivo torpe (ou contra criança/idoso)” (fl. 6, e-doc. 44).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante ao exposto, requer que seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que seja concedida a Ordem de habeas corpus, para que, cassando-se a decisão do TJSC, seja redimensionada a pena a fim de aplicar a fração máxima da causa de diminuição referente a tentativa e aplicação da agravante pela reincidência no patamar de 1/6” (fl. 8, e-doc. 44).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. PIRNCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 62). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão do percentual da causa de diminuição de pena aplicado ao recorrente pela tentativa de furto qualificado e a aplicação da agravante pela reincidência no patamar de 1/6.



    9. Quanto à fração de redução da tentativa, não se verifica desproporção na fração empregada.



    A redução de 1/3 foi aplicada pelas instâncias antecedentes com fundamento no iter criminis percorrido pelo recorrente, como se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do recurso de apelação:



    “Na terceira fase, a defesa visa a aplicação da minorante referente à tentativa em seu grau máximo (2/3).



    Sem razão.



    É consabido que a tentativa se caracteriza quando o agente inicia a execução do crime, isto é, adentra na segunda fase do iter criminis, praticando os primeiros atos de execução, sendo punível, em regra, apenas a partir dessa etapa. Somente em razão de fatos alheios a sua vontade, o crime não chega a se exaurir, seja por não atingir a vítima, seja por haver a intervenção de terceiros ou até mesmo pela impropriedade do objeto, entre outros fatores.



    O iter criminis nada mais é do que o caminho percorrido pelo agente na prática do crime, formado por diversas fases que se sucedem, quais sejam: a cogitação, a preparação, a execução e a consumação.



    A cogitação é a formulação mental do crime, o surgimento da ideia criminosa no foro íntimo do agente, não punida, salvo quando prevista em fato típico.



    Ato preparatório é a exteriorização da cogitação, quando o agente se põe a estruturar o meio para que possa executar a conduta criminosa pretendida ou, nas palavras do jurista João José Leal, ‘são as ações prévias e necessárias, realizadas pelo agente com o objetivo de facilitar e tornar possível a execução do crime’ (Direito penal geral. São Paulo: Atlas, 1998, p. 228).



    A fase de execução pode ser observada quando o agente passa a realizar voluntariamente a conduta típica descrita na lei penal; nesse momento, pode ser abortada a consumação, pelo que surge a figura da tentativa, que é a realização incompleta do tipo penal, por circunstâncias alheias à vontade do agente, inserindo-se, no iter criminis, entre os atos de execução e a consumação do crime (que seria a realização completa do fato típico).



    Não consumado o delito, a fração da tentativa deve ser fixada segundo maior ou menor proximidade da consumação à vista das peculiaridades de cada caso concreto e do momento consumativo de cada espécie criminosa. Rogério Sanches, citando Guilherme Nucci, trata do estabelecimento da fração da tentativa nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, acima transcrito, que adotou, como regra, a teoria objetiva para a sua valoração: (...)



    No caso em tela, o Magistrado a quo fundamentou a decisão da seguinte forma:



    O crime, contudo, não alcançou a sua consumação. Os depoimentos transcritos alhures, inclusive as câmeras de monitoramento do condomínio, bem demonstram que o réu não chegou a inverter totalmente a posse da bicicleta, já que a empurrou pela extensão da garagem, mas não logrou êxito em sair pelo portão do condomínio com o bem. Ademais, importante destacar que a consumação não foi atingida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a atuação diligente e rápida da empresa de segurança e dos vigilantes fizeram com que o réu não tivesse sucesso na empreitada.



    Analiso o quantum de pena que será reduzido em decorrência do reconhecimento da causa geral de diminuição de pena da tentativa. Para tanto, considero o iter criminis percorrido, sendo que quanto maior o percurso realizado, menor será a diminuição. Como visto, o réu empurrou a bicicleta até perto do portão da saída da garagem do condomínio, estando muito perto de sair do local, só não consumando o intento porque os vigilantes o impediram a poucos metros e instantes de passar pelo portão e saído do local, de modo que percorreu quase a totalidade do iter criminis, diante do que aplico a diminuição da pena no mínimo legal, isto é, em 1/3 (um terço).



    Nesse passo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que o Magistrado a quo valorou corretamente a fração redutora devida ao caso em apreço, posto que o recorrente foi apreendido quando já estava na iminência de empreender a fuga do local.



    A propósito, apenas para mencionar, se o apelante tivesse chegado à rua, poderia considerar-se o crime consumado, haja vista prevalecer o entendimento que aplica a teoria da amotio ou apprehensio para estabelecer que o furto é consumado com a inversão da posse da res furtiva.



    Dessa forma, tem-se que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade, de modo que se mostra adequada a fração de 1/3 (um terço) aplicada” (fls. 217-218, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inexistente constrangimento ilegal na escolha da fração redutora referente à tentativa quando se considera o iter criminis percorrido pelo agente. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.226-AgR, de minha relatora, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.725-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.729-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    O reexame do iter criminis percorrido demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas. 2. O STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. Pacientes condenados a 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por decisão transitada em julgado. 3. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. Precedentes. 4. Hipótese em que a redução da pena na fração de 1/2 (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 146.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    10. Tampouco prospera a pretensão de aplicação da agravante pela reincidência no patamar de 1/6. Quanto à fração de majoração pela reincidência na segunda fase da dosimetria, o Tribunal de origem assentou: 



    “Quanto ao incremento de 7 meses e 10 dias decorrente da multirreincidência, a pena também não merece reparo.



    Consoante já mencionado, predomina o entendimento de que, diante de várias condenações aptas a configurar reincidência, é viável a valoração destas para justificar o emprego de uma maior fração de aumento da respectiva agravante, que não o corriqueiro patamar de 1/6.



    No caso, o Togado de origem expressamente elencou que, das três condenações que configuram a reincidência, duas delas são específicas, pois o apelante já fora condenado por crimes de furto, justificando a fração pouco acima de 1/4 (= 1/4 corresponde a 7 meses).



    Ao agir assim, o Juiz de primeiro grau observou o princípio da individualização da pena, na medida em que a existência de três reincidências - duas específicas - devem ser sopesadas para autorizar um incremento além do patamar de 1/6, para assegurar proporcionalidade ao caso, frente a maior reprovabilidade da conduta do agente multirreincidente que insiste em enveredar pelo mundo do crime em detrimento da paz social.



    Com efeito, a existência de várias condenações aptas a configurar a reincidência pode e deve espelhar o aumento da fração, de modo a atender não só ao princípio da individualização da pena, mas também aos propósitos retributivo, preventivo e pedagógico que lhe são inerentes.



    Não se desconhece que esta Corte tem aplicado, como regra, o critério progressivo (Apelação Criminal 0004269-47.2019.8.24.0075, relª. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 6-10-2020, v.u.), no entanto, diante da particularidade de duas das reincidências serem específicas, plenamente viável a manutenção do incremento de 7 meses e 10 dias. A propósito, a reincidência específica autorizaria até incremento a maior” (fls. 216-217, e-doc. 1).



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Em relação à fração de aumento pela agravante da reincidência, ‘predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a multireincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena’ (HC 349.705/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/4/2016)” (fl. 4, e-doc. 38).



    Embora a aplicação da agravante da reincidência seja obrigatória (inc. I do art. 61 do Código Penal), o quantum dessa majoração há de ser fundamentado pelo magistrado com base nos dados havidos nos autos. Na espécie, a fração aplicada na segunda fase da dosimetria foi fundamentada pela reincidência plúrima (três reincidências, sendo duas delas específicas).



    Não se comprova constrangimento ilegal na pena aplicada, pois suficientemente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, no Código Penal, os critérios para a fixação da pena devem ser fundamentados, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la com base nos dados constantes dos autos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.738-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019). 



    Confiram-se também as seguintes decisões: HC n. 195.105/SP, de minha relatoria, DJe 15.12.2020; HC n. 194.508/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.12.2020; e HC n. 186.136/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020. 



    11. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJe 22.5.2014).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora